Tribunal: TJES
Processo: 0014142-27.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014142-27.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: VALDO DUARTE CALMON COSTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE OITIVA DO PERITO DO JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INDEFERIDO – DISCREPÂNCIA DE VALORES QUE DESAFIA EXPLICAÇÃO TÉCNICA – ESCLARECIMENTOS DO PERITO QUE SE LIMITARAM A REPRODUZIR RESPOSTAS ANTERIORES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1
.

D
epois de prestados os esclarecimentos pelo perito judicial, subsistindo dúvida sobre as conclusões externadas, deve ser ordenado o comparecimento do perito à audiência de instrução, procedimento que, se não observado, enseja violação dos arts. 5º, LV, CF, e 477, § 3º, CPC.

2.

E
ntre o laudo de avaliação da apelante relativo à constituição de servidão administrativa e o laudo do perito judicial, há discrepância quantitativa que desafia explicitação técnica. Nesse sentido, tendo em vista a divergência de valores apurados entre a per
í
cia oficial e
o laudo técnico

apresentado pela apelante
em relação ao
quantum

devido a título de indenização pela servidão administrativa
, isso somado às respostas
aos quesitos de esclarecimento que se limitaram a reproduzir respostas anteriores aos quesitos formulados, tem-se que
a oitiva do perito em A
udiência de
I
nstrução e
J
ulgamento
para elucidação de tais divergências, nos termos do art. 477, §3º do CPC/
15
,
é imperiosa, de modo que tendo a mesma sido indeferida, configura-se o
cerceamento de defesa do presente caso.

3.

P
or ser a oitiva do perito oficial prova de fácil elaboração e a qual tem o condão de elucidar ponto controverso da lide, podendo mudar substancialmente o teor do provimento jurisdicional, de rigor que, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5º LV da Constituição da Rep
ú
blica, de rigor que seja a sentença
anulada
a fim de que retornem os autos à primeira instância e seja oportunizada
à concessionária apelante
a oitiva, em juízo, do perito
judicial
.

4
.
Recurso provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Apelação Cível interposta p
o
r

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra
a
sentença
de fls. 473/479 integrada em ID 6991955
, proferida pelo
Juízo d
a Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
,
que
na

Ordinária
ajuizada
em face de
VALDO DUARTE CALMON COSTA e NADIR RANGEL COSTA
, julgou
procedente a pretensão autoral para constituir a servidão administrativa no imóvel descrito nos autos e estabeleceu o valor da indenização em R$ 180.000,00, a ser acrescido de juros legais e correção monetária desde a data da realização da perícia (28/06/21), conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública. Nesses termos, condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados entre a quantia inicialmente ofertada e a fixada judicialmente, nos termos do Decreto-Lei 3.365/41.

Em suas razões ID 6991958 alega
a apelante
,
preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao present
e apelo
.
N
o
mérito, sustenta,
em síntese, que: (
1
)
há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a realização de audiência de instrução e julgamento com o objetivo de inquirição do perito do juízo
;
(
2
)
o valor da indenização deve ser reduzido e fixada em R$ 68.730,00, conforme apurado em parecer técnico apresentado aos autos
; (
3
)
a aplicação do percentual máximo a título de honorários sucumbenciais não se revela adequado à complexidade da demanda e ao dispêndio de tempo para a solução da causa
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões, em ordem de prejudicialidade.

Sustenta a concessionária apelante que o ponto controvertido nos autos é relativo ao valor da indenização devida em razão da constituição de servidão administrativa e, para tanto, o perito do juízo calculou como justa uma indenização de
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
.

Afirma que apresentou manifestação impugnando o laudo pericial e juntando parecer de assistente técnico, apontando divergências quanto aos critérios adotados pelo perito judicial para quantificação do justo preço indenizatório.

Alude que o perito, intimado a se manifestar sobre a impugnação, se furtou manter os argumentos do laudo pericial e, por conseguinte, não obteve êxito em esclarecer os pontos controvertidos suscitados na impugnação de fls. 445/450.

Afirma que invocou o art. 477, §3º, CPC/15, ratificou as divergências não sanadas pelo perito, formulou quesitos e requereu a intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo juízo de origem.

Não obstante, argumenta que o juízo de origem indeferiu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito (fl. 457) e proferiu sentença julgando procedentes os pedidos expostos na inicial, tendo fixado como justa indenização o valor apurado no laudo pericial, que foi impugnado.

Assevera que nos embargos de declaração (ID 6991950) aduziu cerceamento de defesa e contradição quanto aos juros de mora, tendo sido sanada a
obscuridade e omissão quanto a fixação
dos juros de mora.

Aduz que não pode concordar com o desfecho
dado
ao caso
em tela
, pois este versa exclusivamente sobre o valor da indenização, cujos critérios de avaliação são eminentemente técnicos, sendo necessária a dilação probatória mais ampla.

Acerca do pedido de esclarecimentos ao perito, a doutrina aponta que:

“
O pedido de esclarecimentos (art. 477, §§ 2º e 3º, CPC) não se confunde com a possibilidade de formulação de quesitos suplementares (art. 469, CPC). O pedido de esclarecimentos pressupõe a entrega do laudo e/ou dos pareceres dos assistentes técnicos em juízo. O pedido de esclarecimentos visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo e/ou dos pareceres apresentados. Apontando-se no pedido de esclarecimentos contradições ou inconsistências no laudo, tem o perito que esclarecer suas conclusões, no prazo de quinze dias, devendo ser intimado para tanto por meio eletrônico (arts. 465, § 2º, III e 477, § 4º, por analogia, CPC). Caso,
mesmo após esses esclarecimentos, subsistir dúvida sobre as conclusões periciais, a pedido da parte, do Ministério Público ou por iniciativa de ofício do juiz, deve o magistrado de ordenar o comparecimento à audiência de instrução do perito, sob pena de violação dos arts. 5º, LV, CF, e 477, § 3º, CPC
(STJ, 1ª Turma, REsp 880.377/GO, rel. Min. Denise Arruda, j. 12.06.2007, DJ 29.06.2007, p. 511) [...] Diante da necessidade de esclarecimento em audiência, as partes e o Ministério Público devem formular seu pleito já com a apresentação das questões a serem respondidas (art. 477, § 3º, CPC)” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado, 2015, p. 477/478).

Portanto, depois de prestados os esclarecimentos pelo perito judicial, subsistindo dúvida sobre as conclusões externada, deve ser ordenado o comparecimento do perito à audiência de instrução, procedimento que, se não observado, enseja violação dos arts. 5º, LV, CF, e 477, § 3º, CPC.

No caso em tela, o laudo de avaliação da apelante encontrou como indenização a cifra de R$ 33.325,22 que é relativo à terra nua, benfeitorias reprodutivas e benfeitorias não reprodutivas (fls. 76/101).

O laudo
preliminar
judicial indic
ou como
devida indenização referente
aos lucros cessantes (pecuária) e à terra nua (servidão, faixa de serviço e torres)
na cifra de R$
135.621,52
(
fls. 149/191
).

Já o laudo pericial definitivo indicou o montante de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais),
conforme se vê de fls. 365/404.

A ora apelante impugnou o tanto o Laudo Preliminar, quanto o Definitivo, tendo o perito do juízo prestado seus esclarecimentos às fls. 442/443.

Na sequência a concessionária recorrente se manifestou sobre pontos não elucidados pelo perito judicial e, nesses termos, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do perito (fls. 445/450).

Não obstante tal requerimento, o juízo de primeiro grau decidiu que tendo o perito já prestado seus esclarecimentos, as insurgências da ora apelante devem ser objeto de valoração na sentença, e não de nova oitiva do
expert
em audiência de instrução e julgamento, como requerido (fl. 457).

Em que pesem a justificativa do juízo de origem para indeferir a oitiva do perito do juízo, essa
não comporta chancela recursal.

Isso porque, entre o laudo de avaliação da apelante relativo à constituição de servidão administrativa e o laudo do perito judicial, há discrepância quantitativa que desafia explicitação técnica.

Nesse sentido, tendo em vista a divergência de valores apurados entre a per
í
cia oficial e
o laudo técnico

apresentado pela apelante
em relação ao
quantum

devido a título de indenização pela servidão administrativa
, isso somado às respostas
aos quesitos de esclarecimento que se limitaram a reproduzir respostas anteriores aos quesitos formulados, tem-se que
a oitiva do perito em A
udiência de
I
nstrução e
J
ulgamento
para elucidação de tais divergências, nos termos do art. 477, §3º do CPC/
15
,
é imperiosa, de modo que tendo a mesma sido indeferida, configura-se o
cerceamento de defesa do presente caso.

Destarte, a audiência de instrução prevista pelo §3º do art. 477 do CPC/
15
é de todo necessária para que o feito possa ser julgado com o grau técnico de acerto quantitativo por ele exigido, contrapartida legal da constituição de servidão administrativa.

Em suma: configura cerceamento de defesa o julgamento do feito que versa sobre constituição de servidão administrativa, quando o laudo do perito judicial desafia esclarecimentos de natureza quantitativa a ser prestados em audiência de instrução,
cuja realização foi indeferia
, com violação ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - ARTIGO 477, § 3º, CPC - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA. C
onfigura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito que versa sobre constituição de servidão administrativa, quando o laudo do perito judicial desafia esclarecimentos de natureza quantitativa a serem prestados em audiência de instrução, que se revelou abortada, com violação ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).
(TJ-MG - AC: 10000220382873001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA OU DÚVIDAS DAS PARTES – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA – ANULAÇÃO - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE PROVA.
Ação de desapropriação para instituição de servidão administrativa. Linha de transmissão de energia elétrica. Constitui ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LIV e LV, CF), o encerramento abrupto e repentino da instrução processual. Existência de divergências e dúvidas das partes quanto ao laudo pericial. Questões de fato controvertidas e relevantes para o desate da controvérsia. Necessidade de esclarecimentos do perito judicial (art. 477, § 2º, I e II, CPC). Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada.
Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10014497920178260648 SP 1001449-79.2017.8.26.0648, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 27/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2022).

Portanto, por ser a oitiva do perito oficial prova de fácil elaboração e a qual tem o condão de elucidar ponto controverso da lide, podendo mudar substancialmente o teor do provimento jurisdicional, de rigor que, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5º LV da Constituição da Rep
ú
blica, de rigor que seja a sentença
anulada
a fim de que retornem os autos à primeira instância e seja oportunizada
à concessionária apelante
a oitiva, em juízo, do perito
judicial
.

Assim, firme nas razões expostas, acolho a alegação de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de audiência de instrução e julgamento com a finalidade de oitiva do perito do juízo.

Prejudicadas as demais alegações recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de audiência de instrução e julgamento com a finalidade de oitiva do perito do juízo.

ACOMPANHO
o entendimento firmado pelo em. Relator mas, a fim de evitar incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do voto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
ACOLHO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para designação de audiência de instrução e julgamento com a finalidade de oitiva do perito em juízo.

É como voto.